Tribunal: TJMT
Processo: 0006740-48.2015.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006740-48.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES - CPF: 032.445.147-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE MARTINS ALVES - CPF: 032.445.147-40 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES E PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não havendo o lançamento do voto e acordão no dia da sessão de julgamento, mas apenas quatro dias depois do ato realizado, não há se contar o prazo na forma do Enunciado 84 do FONAJE, pois há nítido prejuízo às partes, com perda do prazo.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando apenas em sede de embargos se colaciona documento que deveria ter instruído a inicial.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que razão assiste à parte embargante, pois a sessão de julgamento do recurso inominado ocorreu em 06.05.2021, a certidão de julgamento fora lançada em 07.05.2021, mas o voto e o acordão foram lançados somente em 10.05.2021, tendo os embargos declaratórios sido opostos em 14.05.2021, portanto, no prazo, não havendo intempestividade.

Não havendo o lançamento do voto e acordão no dia da sessão de julgamento, mas apenas quatro dias depois do ato realizado, não há se contar o prazo na forma do Enunciado 84 do FONAJE, pois há nítido prejuízo às partes, com perda do prazo.

Passo ao julgamento dos embargos declaratórios opostos.

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que apenas reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON, com o fundamento de que inexiste ilegalidade na multa aplicada, não havendo se falar em seu cancelamento.

Alegou que o voto e o acórdão são omissos e contraditórios, uma vez que os débitos cobrados do consumidor se referiam a encargos decorrentes do pagamento em atraso de fatura, não havendo ilegalidade, o que não fora observado.

Alegou que o consumidor efetuou o pagamento da fatura em atraso, de modo que os encargos são lançados na fatura seguinte, o que comprova que não praticou qualquer ato ilícito, sendo a multa indevida.

Requereu o acolhimento dos embargos para modificar o voto proferido.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios, pois todos os pontos foram devidamente apreciados.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, mesmo porque a sentença já havia afastado a tese de ilegalidade da multa por suposto inadimplemento do consumidor, tendo havido apenas redução da multa. Acerca da mesma discussão trazida nos presentes embargos declaratórios, assim se pronunciou o magistrado de origem:

O Embargante tentou celebrar acordo com o consumidor, conforme se verifica à fl.35, todavia, tal proposta não foi aceita pelo mesmo. Assim, o PROCON requereu que o autor apresentasse aos autos o extrato detalhado das ultimas 4 faturas do consumidor e, caso não fosse possível tal explicação, que fossem canceladas as cobranças.

O consumidor em 11/05/2015, efetuou o pagamento da fatura diretamente na loja no total de R$234,50, referente a uma compra realizada e a anuidade nacional. No dia 21/06/2012, novamente efetuou o pagamento da fatura diretamente na loja, totalizando o montante de R$220,90, referente a uma compra, sem que os funcionários da empresa autora cobrassem o valor da anuidade nacional, assim, na fatura de 12/07/2015, foi embutido valor indevido, visto que o consumidor já havia quitado seu débito e realizado o cancelamento do cartão.

Nota-se, portanto, que a parte autora cobrou valores indevidos do consumidor e não provou nos autos que tal cobrança seria legal e devida, visto que não apresentou as faturas detalhadas, e não apresentou justificativa para tanto.

Ao julgar o recurso inominado interposto, o mesmo fora desprovido nos seguintes termos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – MERCADO DE CONSUMO – PRÁTICA ABUSIVA (COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO DE CARTÃO) – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PLEITO DE NULIDADE DA MULTA OU REDUÇÃO DA PENALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDUZIR A MULTA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – PLEITO DE ANULAÇÃO DA MULTA PELA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MULTA INDEVIDA E DESPROPORCIONAL – INFRAÇÃO DE CONSUMO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE – MULTA APLICADA POR AUTORIDADE COMPETENTE – MULTA EM VALOR RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.

O PROCON detém legitimidade para impor multa aos fornecedores de produto e serviços que integram o mercado de consumo por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente em razão do poder de polícia que lhe é conferido por ato normativo, conforme baliza da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da aplicação de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, após a instauração de processo administrativo, no qual foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste ilegalidade a ser declarada, de modo que a autuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia.

Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, de modo que seu valor deve ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida provido.

Naquela oportunidade, esta magistrada avaliou as provas e fundamentou que:

A despeito da tese de ausência de ato ilícito, se verifica que o consumidor efetuou o pagamento na data de 11/05/2015, de modo que o pagamento invocado pela parte promovente se trata de um segundo pagamento, com cobrança indevida, de modo que houve prática abusiva.

No que se refere ao alegado abuso na fixação do valor, entendo que a multa, por não se tratar de benefício coletivo e não individual, não há como levar em conta os parâmetros fixados nas ações individuais, pois o que se protege são as relações de consumo, a sociedade.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021